Tribunal: STF
Processo: RE 232232
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Taxa de
Armazenagem Portuária. Portaria nº 10, de 1992. Ministério da
Infra-Estrutura. Matéria restrita ao âmbito da legislação
infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento